Tribunal: TJES
Processo: 5008317-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008317-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: VANILDO PINTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008317-90.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que os honorários deveriam ser arbitrados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, por considerá-lo irrisório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de fixação de honorários advocatícios, especificamente sobre a aplicação subsidiária do CPC em detrimento da Lei nº 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48).

No microssistema dos Juizados Especiais, a fixação de honorários em sede recursal segue a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95, incidindo sobre o valor da causa quando inexistente condenação pecuniária.

A ausência de lacuna na Lei nº 9.099/95 quanto ao tema afasta a aplicação subsidiária do CPC para fins de apreciação equitativa ou fixação sobre o proveito econômico.

O Tema 1.313 do STJ é inaplicável ao caso, pois restringe-se ao rito do processo comum regido pelo CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: Não houve fixação de tese para este recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55;

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.313.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Acórdão (ID. 16786256) que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões (ID. 16883554), o embargante alega
ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, entendendo que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico, pois não foi condenada à obrigação de pagar e o valor da causa é irrisório.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese a alegação de que o acórdão incorre em omissão, não assiste razão à embargante, uma vez que, não havendo condenação à obrigação de pagar na sentença guerreada, por óbvio, o percentual dos honorários deve ser calculado sobre o valor da causa, a teor do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Neste sentido, considerando-se que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e que a legislação específica não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou com base no proveito econômico, o que impossibilita a aplicação subsidiária do CPC, face a ausência de lacuna na Lei 9.099/95.

Dessa forma, não é aplicável ao caso o tema 1313 do STJ, eis que o mesmo trata do processo comum, onde aplicável as regras do CPC.

Cumpre destacar, ainda, que o valor da causa estipulado pela parte autora, ora embargada, foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, no presente caso, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)